Tribunal: TJSP
Processo: 1006939-68.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUB-ROGAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 754, DO CC/02 À SEGURADORA SUB-ROGADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO ENTRE O DANO E O TRANSPORTE REALIZADO PELAS RÉS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. ABATIMENTO DE FRANQUIA CONTRATUAL. CORREÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUB-ROGAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 754, DO CC/02 À SEGURADORA SUB-ROGADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO ENTRE O DANO E O TRANSPORTE REALIZADO PELAS RÉS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. ABATIMENTO DE FRANQUIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SEGUNDO A LEI No 14.905/24. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela autora, seguradora sub-rogada, contra sentença que julgou extinta a ação de ressarcimento de danos sem resolução de mérito em relação às rés Asia Shipping USA INC e Asia Shipping Transportes Internacionais Ltda., por ilegitimidade passiva, e extinta com resolução de mérito em relação às rés MSC Mediterranean Shipping Company S/A e MSC Mediterranean do Brasil Ltda., diante do reconhecimento da decadência do direito da autora.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em examinar: (i) a aplicabilidade do prazo decadencial previsto no parágrafo único, do art. 754, do CC/02, às ações regressivas propostas por seguradora sub-rogada; (ii) a existência de nexo de causalidade entre as avarias constatadas na carga transportada e a conduta das rés MSC Mediterranean Shipping Company S/A e MSC Mediterranean do Brasil Ltda.
III. Razões de Decidir
3. DECADÊNCIA. Afastada. Inaplicável o prazo decadencial de 10 (dez) dias, para protesto sobre a existência de avarias, previsto no par. ún. do art. 754, do CC/02, em relação à seguradora sub-rogada, que está sujeita ao prazo prescricional de 1 ano, contado a partir do pagamento da indenização securitária. Ação ajuizada dentro do prazo legal. Necessidade de adentrar ao mérito, por estar a "causa madura" (CPC/15, art. 1.013, § 3o, inc. I).
4. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS AVARIAS E O TRANSPORTE MARÍTIMO. Configurado. Demonstração de que as avarias - molhadura e inutilização parcial da carga - decorreram de infiltração provocada por furo de corrosão avançada no contêiner utilizado, evidenciando que o dano ocorreu durante o transporte marítimo realizado pela parte ré. A prova técnica e fotográfica confirma que a causa da avaria é compatível com desgaste estrutural anterior à chegada ao porto, impondo o reconhecimento da responsabilidade objetiva das transportadoras (CC/02, art. 734). Necessidade abatimento do valor da franquia, na quantia objeto de ressarcimento.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.